Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726494-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por MEDTRONIC COMERCIAL LTDA E OUTROS nos autos do mandado de segurança n° 0706001-65.2022.8.07.0018, impetrado contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Na decisão de ID 38193334, esta Relatora indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso. Opostos embargos de declaração pelas requerentes em face da decisão liminar (ID 38237146), esses foram rejeitados (ID 38337430). Intimado o Distrito Federal, esse se manifestou no ID 38660994. As recorrentes interpuseram, então, agravo interno contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por elas nos autos n° 0706001-65.2022.8.07.0018 (ID 38944204). Após a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 39851466), o agravo interno foi julgado por esta eg. Turma Cível, a qual conheceu do recurso e lhe negou provimento, por unanimidade, consoante acórdão de ID 41914396. Em certidão de ID 43281020, a Secretaria da 4a Turma Cível noticiou que houve o trânsito em julgado daquele acórdão em 6/2/2023. E, em consulta aos autos principais (processo n° 0706001-65.2022.8.07.0018), verifica-se que a remessa necessária e as apelações cíveis interpostas por ambas as partes naquele feito já se encontram aptas para julgamento pelo colegiado, aguardando inclusão em pauta. Nesse descortino, considerando que houve a apreciação do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao mencionado recurso, já tendo ocorrido o trânsito em julgado do decisum, constata-se que ocorreu o esgotamento da prestação judicial cabível neste processo, mormente porque o mérito do recurso será julgado nos autos principais. Assim, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora